Tribunal: TJSP
Processo: 0051519-05.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051519-05.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADILSON FERNANDES DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para, em vista da infração da norma do artigo
180, caput e seu parágrafo 5o, do Código Penal, alterando-se a pena aplicada a
Adilson Fernandes de Paula ao exclusivo pagamento de dez (10) dias-multa,
arbitrados no patamar mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051519-05.2016.8.26.0050 -Voto no 14381
2
Apelação Criminal no 0051519-05.2016.8.26.0050
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital – 32a Vara Criminal
Apelante: Adilson Fernandes de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.381
Apelação
criminal.
Receptação
dolosa
privilegiada.
Satisfeitos os pressupostos e requisitos legais, cabe
reconhecer a ocorrência da figura privilegiada da receptação
dolosa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Adilson
Fernandes de Paula em face da sentença de primeira instância
que, julgando-o infrator da norma do artigo 180, caput do Código
Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano de
reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, e pagamento
de dez (10) dias-multa, estes no patamar mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, deferido,
ainda, o apelo em liberdade.
Reclama o acusado, em suma, sua absolvição ante a
atipicidade da conduta, pautado no chamado princípio da
insignificância e na insuficiência de provas. Sucessivamente,
colima o restabelecimento da suspensão condicional do
processo, o apelo em liberdade e a fixação do regime prisional
aberto.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas
manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051519-05.2016.8.26.0050 -Voto no 14381
3
Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial
do recurso, com aplicação da figura privilegiada da receptação e
a redução da pena em um terço.
É o relatório.
Primeiramente o pedido de apelo em liberdade não
encontra razão de ser, eis que restou devidamente deferido pelo
juízo de origem.
No mérito, dá-se provimento parcial ao recurso de Adilson.
A
existência
material
dos
fatos
está
devidamente
documentada nos autos, pelo boletim de ocorrência do crime em
comento (fls. 7-10), boletim de ocorrência do crime antecedente
de roubo (fls. 11-13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), vindo
também confirmada, de resto, pela prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria dessa
receptação dolosa, ora formulada em desfavor de Adilson.
Perante
a
autoridade
policial,
o
acusado
negou
veementemente os fatos, aduzindo para tanto que comprou o
aparelho celular de um desconhecido pagando seiscentos reais,
aquisição ocorrida cerca de três meses antes de ser abordado
pelos policiais civis. Acrescentou que desconhecia a origem ilícita
do bem.
Em juízo manteve sua fala, asseverando que encontrou um
homem e uma mulher na via pública, dele adquirindo, por
seiscentos reais, o telefone que estava funcionando, mas que
estava com a tela rompida. Afirmou que não anotou o número de
telefone celular do tal homem nem qualquer dado que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051519-05.2016.8.26.0050 -Voto no 14381
4
identificá-lo.
No entanto, as provas adversas mostram-se robustas para
incriminar Adilson por receptação dolosa, tal como bem decidido,
aliás, pela magistrada de origem, notadamente pelo testemunho
do policial civil Adriano que afirmou que localizou o telefone
celular produto de roubo em poder do réu. Indagado, Adilson
afirmou que havia comprado o bem por seiscentos reais de um
desconhecido na via pública.
Com efeito, não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo
e
qualquer depoimento, independentemente da atividade
profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais
provas dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente
quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito (STJ – 6a T – AgRg no Ag 1.158.921/SP – Rel. Maria
Thereza de Assis Moura – j. 17.05.2011 – v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T – AgRg no AREsp 482.641/RJ – Rel. Jorge Mussi
– j. 02.10.2014; 6a T – AgRg no AREsp 234.674/ES – Rel.
Rogério Schietti Cruz – j. 22.05.2014; 6a T – AgRg no REsp
1.216.354/SP – Rel. Marilza Maynard – j. 27.03.14; 5a T – AgRg
no AREsp 366.258/MG – Rel. Laurita Vaz – j. 11.03.2014; 6a T –
AgRg no AREsp 338.041/DF – Rel. Og Fernandes – j.
03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051519-05.2016.8.26.0050 -Voto no 14381
5
unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a saber: 2a T – RHC 118.086/SP – Rel. Gilmar Mendes –
j. 03.12.2013; 2a T – HC 116.437/SC – Rel. Gilmar Mendes – j.
04.06.2013; 1a T – HC 73.518/SP – Rel. Celso de Mello – j.
26.03.1996.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado
como autor desse ilícito, inclusive com referência ao
conhecimento direto que o animava quanto à origem criminosa do
bem.
Lado outro, inviável falar aqui em atipicidade da conduta
ante a insignificância penal do fato, tal como se nenhum
incômodo tivesse ele causado à vida da comunidade ou à
tranquilidade social das pessoas envolvidas. Um fato é sim
penalmente insignificante quando, para os personagens nele
envolvidos ou para a comunidade que o recepciona, nada de
mais expressivo representou em suas vidas ou em suas
preocupações. Nesse sentido, a régua com que se há de medir
essa grandeza não é, necessariamente, aquela da avaliação
simplesmente econômica e material, importando, e muito, as
circunstâncias com que o bem concretamente foi exposto. Mais a
mais o salário mínimo vigente no ano de 2016, ou seja, à época
dos fatos, era de oitocentos e oitenta reais e o próprio acusado
disse que pagou o valor de seiscentos reais pelo aparelho.
Veja-se que aquele que adquire um aparelho dessa
natureza - comumente havido em furtos e roubos - sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051519-05.2016.8.26.0050 -Voto no 14381
6
qualquer cautela, não apresentando senão lacônica explicação
sobre a origem do bem, denota com precisão o dolo direto que o
animava quanto à má procedência do celular.
Logo, a condenação há de mantida.
Contudo, forçoso o reconhecimento do instituto do furto
privilegiado, posto que preenchidos os pressupostos e requisitos
legais para tanto. A legislação brasileira requer, como requisitos à
aplicação do instituto em foco, a primariedade do agente e o
baixo valor do bem furtado.
Neste contexto, reconhecido o furto privilegiado, desde logo
na abertura do método trifásico há de aplicar-se tão-somente a
pena de multa, estipulando-se a pena-base respectiva no
pagamento exclusivo de dez (10) dias-multa, arbitrados, aliás, no
patamar mínimo porque não comprovada qualquer riqueza do
agente, que ante a ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de
pena, torna-se definitiva.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
para, em vista da infração da norma do artigo 180, caput e seu
parágrafo 5o, do Código Penal, alterando-se a pena aplicada a
Adilson Fernandes de Paula ao exclusivo pagamento de dez
(10) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo.
Mazina Martins
Relator